Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE PENHORA. AUSÊNCIA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUTOS DE PROCESSO FÍSICO. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 1.017 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Não instruído o agravo de instrumentos com as peças obrigatórias exigidas pelo art. 1.017, do CPC, mesmo após regular intimação do recorrente, que se quedou inerte, incumbe ao Relator não conhecer do recurso, forte na regra do art. 932, inciso III, do CPC, sobretudo porque inaplicável à espécie a regra do art. 1.017, § 5o, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.